Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701058-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: ANDERSON CANDEIA COSTA, LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA, I. P. C. C., G. P. C. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ORIGINÁRIA. I – A ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed foi suscitada em preliminar de contestação ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que não foi examinada pelo Juízo a quo. Vedado ao Tribunal analisar a questão nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. II – A ré na ação originária de indenização por danos materiais e morais é a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, portanto, ela deve ser mantida no polo passivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado no respectivo cumprimento de sentença. Decisão reformada. III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido parcialmente. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de não haver relação jurídica entre a recorrida e a Central Nacional UNIMED, acrescentando a ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso em exame. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45/892 (ID Num. 38827837 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 1.697.507/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Diante do contexto acima delineado, considerado o pedido inicial e evidenciado que a ação de indenização por danos morais e materiais e o respectivo cumprimento de sentença foram movidos apenas contra a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, ela deve ser mantida no polo passivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.” (ID Num. 35244584 - Pág. 6). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45/892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017